Tribunal: TJSP
Processo: 1015171-63.2023.8.26.0037
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL – DOAÇÃO – BASE DE CÁLCULO – VALOR VENAL DOS BENS OU DIREITOS TRANSMITIDOS – VALOR PATRIMONIAL CONTÁBIL LÍQUIDO APURADO NO BALANÇO ANTERIOR ATUALIZADO NA DATA DO FATO GERADOR – ADMISSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL – DOAÇÃO – BASE DE CÁLCULO – VALOR VENAL DOS BENS OU DIREITOS TRANSMITIDOS – VALOR PATRIMONIAL CONTÁBIL LÍQUIDO APURADO NO BALANÇO ANTERIOR ATUALIZADO NA DATA DO FATO GERADOR – ADMISSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual, líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF).
2. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, incontestável, pré-constituído, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.
3. Impetração visando assegurar o cálculo do ITCMD sobre doação de quotas de capital social com base no valor patrimonial contábil líquido das cotas transmitidas. Aplicação do art. 14, § 3o, da Lei Estadual no 10.705/2000, que estabelece como base de cálculo do ITCMD, na hipótese de transmissão de cota do capital social que não tenha sido negociada nos últimos 180 dias, o valor patrimonial das cotas. Utilização do valor do balanço patrimonial do exercício anterior atualizado até a data do fato gerador. Admissibilidade. Direito líquido e certo. Precedentes. Segurança concedida. Sentença mantida. Reexame necessário e recurso desprovidos.